Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-34.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA CIELO. Prestação de serviços que disponibiliza sistema de intermediação de operações eletrônicas com operadora de cartão de crédito. Estorno de valores pagos à vendedora, em razão de afirmação sobre contestação apresentada pelo titular do cartão ("chargeback"). Existência de fraude nas operações

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA CIELO. Prestação de serviços que disponibiliza sistema de intermediação de operações eletrônicas com operadora de cartão de crédito. Estorno de valores pagos à vendedora, em razão de afirmação sobre contestação apresentada pelo titular do cartão ("chargeback"). Existência de fraude nas operações contestadas não comprovada pela requerida. Responsabilidade da intermediadora por eventual falha apresentada no serviço prestado, que não pode ser repassada à cliente. Indevida retenção de valores. Mantida a condenação à restituição de dano material. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.